Tribunal: TJSP
Processo: 1039837-15.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – PRELIMINARES AFASTADAS – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – O JULGADOR É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – O CONJUNTO PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUIZ É ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL – TAMPOUCO SE ACOLHE

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – PRELIMINARES AFASTADAS – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – O JULGADOR É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – O CONJUNTO PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUIZ É ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL – TAMPOUCO SE ACOLHE A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO DA EX-MULHER DO APELANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – A AUTORA PLEITEOU A SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FACE DE QUEM EXERCIA, INJUSTAMENTE, A POSSE DA EDÍCULA À ÈPOCA, QUAL SEJA, O RÉU APELANTE – ART. 1.228 DO CC – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, NÃO ASSISTE MELHOR SORTE AO RECORRENTE – ART. 1.391 DO C.C – O USUFRUTO DE IMÓVEIS SOMENTE SE CONSTITUI COM O REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO PRESENTE CASO – DESTE MODO, RESTA INEQUÍVOCO A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE USUFRUTO ATRAVÉS DE MERO INSTRUMENTO PARTICULAR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.